Tribunal: CARF
Processo: 11080.738250/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738250/2018-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.985 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
RENAULT DO BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2010
MULTA
ISOLADA.
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
CABIMENTO
Há de ser considerado nulo o lançamento da multa isolada em virtude da
declaração nulidade do despacho decisório que lhe deu origem por decorrência.
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por
compensação não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738250/2018-27
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738250/2018-27

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação
não homologada, tratada no processo administrativo no 10980.904968/2014-88, cujo
despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000087874424. A multa
foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com
alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50%
sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no
valor de R$ 62.302,50.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: suspensão da exigibilidade da multa; inconstitucionalidade da
multa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário conforme Acórdão no 14-
99.673 a seguir transcrito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VEDAÇÃO DE
EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das compensações
tratadas no processo administrativo no 10980.904968/2014-88.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do contencioso
administrativo, por meio do Acórdão no 02-067.079, com o seguinte resultado:
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de
decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa isolada
deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão de
suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito
tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da
interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação da
compensação, ou recurso voluntário contra a decisão administrativa de primeira
instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua exigibilidade suspensa,
conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, não há dúvidas sobre a aplicação da penalidade a ensejar a aplicação do CTN,
art. 112.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria
declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco, da
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738250/2018-27

proporcionalidade, do direito de petição e da razoabilidade, previstos na Constituição
Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto,
uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la .
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, o seguinte: 1) Da Pendência de
julgamento do Recurso Voluntário do Processo de Crédito no 10980.904968/2014-88; 2) Da
Inconstitucionalidade da multa aplicada e Da Repercussão Geral do Tema 736 do STF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
Trata o presente processo de Auto de Infração de aplicação da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, lavrado em decorrência da não homologação de
Declaração de Compensação (DCOMP) formulada pela recorrente para compensar débitos com
créditos que julgava líquidos e certos.
A Recorrente alega, em síntese, os seguintes pontos: 1) Da Pendência de
julgamento do Recurso Voluntário do Processo de Crédito no 10980.904968/2014-88; 2) Da
Inconstitucionalidade da multa aplicada e Da Repercussão Geral do Tema 736 do STF.

1) Da Pendência de julgamento do Recurso Voluntário do Processo de
Crédito no 10980.904968/2014-88
Evidentemente o presente processo de decorre de um processo de pedido de
ressarcimento combinado com declaração de compensação no qual foi indeferido formalizado no
processo identificado no título deste ponto do recurso. Neste sentido, a Recorrente pleiteia que a
exigibilidade do presente processo deve ficar suspensa até que ulterior decisão no processo
principal seja proferida, quer homologando quer glosando definitivamente o crédito pleiteado.
Neste sentido, inevitavelmente, é necessário verificar a situação que se encontra o
referido processo de compensação tendo em vista que o presente processo é decorrente daquele.
Pesquisando na jurisprudência do CARF, verifiquei que há um Acórdão de
Recurso Voluntário (3401-008.623) e um Acórdão de Embargos (3401-008.966) para o processo
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738250/2018-27

10980.904968/2014-88. Reproduzo a seguir as ementas e partes dispositivas dos referidos
acórdãos:

Acórdão de Recurso Voluntário no 3401-008.623
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2011
Direito de Defesa. Restrição. Nulidade.
Despacho Decisório proferido com preterição do direito de defesa, implica nulidade do
próprio ato e prejudica os atos posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do acórdão da DRJ,
determinando o retorno dos autos à primeira instância administrativa para análise do
mérito.
Acórdão de Embargos no 3401-008.966
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/12/2020
Embargos Inominados.
Constatado que o resultado do julgamento registrado em ata está em desacordo com o
proclamado na sessão, acolhem-se os embargos para a devida correção.
Embargos acolhidos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos,
sem efeitos infringentes, para que o dispositivo passe a ter a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a nulidade
do despacho decisório, determinando o retorno dos autos à Unidade Local para proferir
outra decisão”.
Ou seja, verifica-se que o Despacho Decisório que deu origem ao presente
lançamento de multa isolada por compensação indevida foi declarado nulo. Portanto, via de
consequência, os atos jurídicos decorrentes daquele despacho decisório nulo também serão
igualmente nulos.
Diante do exposto, voto no sentido de anular o presente lançamento em face da
nulidade do despacho decisório que lhe deu origem.

2) Da Inconstitucionalidade da multa aplicada e Da Repercussão Geral do
Tema 736 do STF
A Recorrente alega ainda a inconstitucionalidade da multa aplicada e prevista no
§17 do mesmo art. 74, o qual já foi declarado inconstitucional pelo TRF da 4a Região. Destaca
ainda que foi firmada a tese jurídica (Tema 736) no julgamento do RE no 796939.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738250/2018-27

No que concerne ao argumento de inconstitucionalidade, assiste razão à
Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
no 4905, declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, em acórdão assim
ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.985 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738250/2018-27

Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando o disposto no inciso I do §1o do artigo 62, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, bem como pela citada declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a
penalidade aplicada.
Diante da declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo STF e do
cancelamento da penalidade, resta prejudicada a análise dos demais argumentos de defesa, por
serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.

Conclusões
Diante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 84
DF CARF MF
Original